Tribunal: TJSP
Processo: 1003301-79.2017.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Deserção – Determinação anterior que ordenou recolhimento do preparo, de forma simples, em cinco dias e de maneira dobrada, nos cinco dias imediatamente subsequentes – Parte interessada que deixou decorrer ambos os prazos sem atendimento – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003301-79.2017.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
ALEXANDRE BICALHO DE ANDRADE, FABRICIO BICALHO DE ANDRADE,
JOSÉ CARLOS DE ANDRADE e ELIANA MARCHESI BICALHO DE ANDRADE, são
agravados BANCO RIBEIRAO PRETO S/A e ANDRESSA SANCHES ROMANO
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003301-79.2017.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto 25.486 - (fr)
2
AGRAVO INTERNO no 1003301-79.2017/50001 – RIBEIRÃO PRETO.
Apelação no 1003301-79.2017.
Agravantes: Fabrício Bicalho de Andrade e outros.
Agravadas: Banco Ribeirão Preto S/A. e outra.
Voto 25.486
AGRAVO INTERNO Deserção Determinação
anterior que ordenou recolhimento do preparo, de
forma simples, em cinco dias e de maneira dobrada,
nos cinco dias imediatamente subsequentes Parte
interessada que deixou decorrer ambos os prazos
sem atendimento
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
1. É agravo interno contra decisão de fls. 613/614, com embargos
de declaração rejeitados (fls. 626/630), que não conheceu da apelação
interposta, porque deserta.
Dizem que, uma vez negado pedido de concessão do benefício
da justiça gratuita, era hipótese de intimação para recolhimento do preparo,
sob risco de cerceamento do direito de defesa. Insistem que na decisão de fls.
608/610 determinou-se o pagamento do preparo em cinco dias e, transcorrido
tal prazo, o recolhimento haveria de ocorrer em dobro. Defendem que não
houve intimação para pagamento em dobro, sendo de rigor reformar a decisão
referida, com concessão de mais cinco dias para recolhimento do que devido
(fls. 02/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003301-79.2017.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto 25.486 - (fr)
3
Não veio resposta (fl. 11).

É o relatório.
2. Recurso infundado. Exame dos autos principais aponta que, a
fls. 608/610, foi proferida decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e
determinou recolhimento do preparo, em cinco dias, com a subsequente
determinação que, decorrido tal prazo, o recolhimento deveria ocorrer em
dobro, obviamente nos próximos cinco dias subsequentes (fl. 610, parte
final).
Com o decurso do prazo (fl. 611/612), foi proferida decisão de
seguinte teor: “Estatui o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil,
que “no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
No caso, os apelantes não recolheram o preparo e requereram
concessão do benefício da justiça gratuita, pretensão indeferida pela decisão
de fls. 608/610.
Além disso, a decisão referida ordenou recolhimento do que devido,
em dobro (artigo 1.007, § 4o, CPC), tendo decorrido o prazo respectivo sem
atendimento.
A apelação, em tais condições, não pode ser conhecida, uma vez que, à
vista do que anteriormente decidido, era indispensável recolhimento do
preparo, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003301-79.2017.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto 25.486 - (fr)
4
Pelo exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, o recurso é
inadmissível e não conhecido, sendo a este negado seguimento, por decisão
monocrática” (fls. 613/614).
Depois, interpostos embargos de declaração, sobreveio a decisão
de fls. 626/630, que pontuou: “Decisão na forma do artigo 1.024, § 2o, do
CPC. Não há omissão alguma a sanar. Os embargantes demonstraram ter
compreendido à perfeição os termos da decisão de fls. 608/610. Naquela
oportunidade, anotou-se de forma objetiva que os recorrentes, depois de
verem indeferido pedido de concessão do benefício da justiça gratuita,
deveriam recolher o que devido pelo preparo, de forma simples, em cinco
dias. Decorrido o prazo respectivo e na sequência, o recolhimento haveria
de ocorrer de maneira dobrada, sob pena de deserção.
A determinação em causa foi disponibilizada no Diário Oficial
no dia 23 de junho de 2020, com publicação no dia útil seguinte (fl. 611). E
até 23 de julho (fl. 612) não havia notícia de cumprimento da ordem em
causa. Portanto, decorridos ambos os prazos sem atendimento.
Não possível se falar que os embargantes deveriam ser
intimados especificamente para recolhimento em dobro do valor do preparo.
Essa determinação constou expressamente a fl. 610, parte final, de maneira
objetiva
basta se leia o que ali ficou anotado. E rememore-se, os
embargantes deixaram transcorrer os prazos sem qualquer recurso e sem
recolhimento do que devido seja de forma simples, seja dobrada.
Em arremate, a situação não se ajusta a qualquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003301-79.2017.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto 25.486 - (fr)
5
do artigo 1.022 da lei processual em vigor, na medida em que a decisão
analisou o aspecto discutido e lhe deu a solução entendida adequada.
Fundamentada, pois, não se qualifica como omissa, obscura ou
contraditória em relação ao (s) ponto (s) sobre o (s) qual (is) devia se
pronunciar, porque entendeu ser essa a interpretação correta no caso,
apesar do entendimento dos embargantes.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/PB; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição". (STJ-1a Turma, REsp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Conquanto possível a interposição de embargos de declaração
com a finalidade de prequestionamento, subordina-se ao cumprimento dos
requisitos do art. 1.022 do CPC, na medida em que, por seu peculiar
objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.

A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003301-79.2017.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto 25.486 - (fr)
6
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados”. (EDcl no AgRg no AgRg
no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 02/10/2006
p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos”.
O entendimento desenvolvido pelos ora agravantes não é
adequado. A referida decisão de fls. 608/610 facultou recolhimento do
preparo, no prazo de cinco dias e, decorrido tal lapso, o pagamento haveria de
ocorrer nos próximos cinco dias subsequentes sem necessidade de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003301-79.2017.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - Voto 25.486 - (fr)
7
intimação da parte (como, aliás, ficou explicitado no julgamento dos
embargos de declaração consoante acima anotado).
A realidade é que ambos os prazos transcorreram sem
recolhimento tanto o pagamento simples do preparo, quanto o dobrado e
os agravantes nada objetaram no momento da aludida decisão de fls. 608/610
não é o caso, agora, de algo questionar, ante a clareza da situação.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso